Tribunal: TJMT
Processo: 1042893-08.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042893-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OSVALDO FRANCISCO NEVES JUNIOR - CPF: 001.167.051-75 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRIMENTO DO ART. 2º, DA RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Infere-se dos autos que a companhia aérea realizou a notificação prévia do consumidor acerca da alteração do voo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, o que respeita as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

2. Nos aludidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 2.º da Resolução e item 05 do TAC). Destarte, não se verifica falha na prestação do serviço da recorrente.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Gol Linhas Aéreas S/A em face da sentença de parcial procedência, que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e R$ 1.436,58 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais, pelo ressarcimento das passagens adquiridas pelo autor, em razão da alteração de voo realizada pela Empresa Aérea, que não observou o limite prévio estabelecido no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.

Inconformada, a Empresa Aérea postula a reforma da sentença impugnada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ao argumento de que a questão se trata de caso fortuito/força maior decorrente da pandemia de Covid-19, que levou a companhia área a cancelar vários voos e a reestruturar sua malha área, o que afasta eventual responsabilidade de reparação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso cinge-se em analisar se houve falha na prestação de serviço da Empresa Aérea, e consequentemente, da configuração, ou não, de danos de ordem moral e material indenizáveis.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma, posto que a Empresa Aérea, ora recorrente, comunicou ao Reclamante a mudança do horário do voo com antecedência superior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos da Resolução nº 556, de 13 maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

In casu
, o autor assevera, que em 27.06.2020 adquiriu uma passagem de Rio Branco para Cuiabá, para o dia 29.07.2020, com embarque marcado às 13h35 e chegada às 21h35. No entanto, aduz que às 00h54 do dia 28.07.2020, recebeu um
e-mail
da Empresa Aérea remarcando a data do voo para 02.08.2020.

Salienta que em razão da indisponibilidade de voos na data inicialmente contratada e sem alternativa de escolha, considerando que já tinha compromissos de trabalho agendados em Cuiabá, comprou passagem de ônibus até Porto Velho e passagem de avião de Porto Velho para Cuiabá, no valor de R$ 921,96 (novecentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos).

No caso, observa-se que aos cinquenta e quatro minutos do dia 28.07.2020, o autor recebeu um e-mail da empresa reclamada informando a mudança de itinerário, com a opção de aceite de um novo voo sugerido, pela empresa. Verifica-se, ainda, a informação de que em caso de não concordância, o autor poderia acessar o site da empresa reclamada e verificar as outras opções disponíveis.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser reformada, posto que o recorrente comunicou a alteração ao Recorrido em prazo superior ao de 24 (vinte e quatro) horas do horário do inicialmente voo contratado, nos termos do art. 2º da Resolução nº 556 da ANAC. Veja-se:

“Art. 2º
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.” (grifei)

Assim, a situação vivenciada pelos recorrentes não é apta para configurar a falha na prestação do serviço de transporte aéreo pela Recorrente, pois este cumpriu as regras da ANAC, comunicando previamente (e no prazo legal) o consumidor, conforme acima mencionado.

Nesse mesmo sentido é entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DO VOO E CANCELAMENTO - ANTECIPAÇÃO DO VOO - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO ACERCA DA ALTERAÇÃO - REEMBOLSO DE VALORES - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (Recurso Inominado nº.
8065326-86.2017.811.0001 – Juiz-Relator: Sebastião de Arruda Almeida)

Não tendo sido reconhecida a falha na prestação de serviço do reclamada, não há o que se falar em indenização de danos materiais e morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Concessionária de Energia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021